Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-58.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Ação revisional. Parcial procedência em primeiro grau.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que também deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Ação revisional. Parcial procedência em primeiro grau.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que também deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.

Pretensão de revisão no repasse do custo com tarifas genericamente mencionadas. Ausência de insurgência específica quanto às cláusulas reputadas ilegais e abusivas. Existência de ilações genéricas. Impossibilidade de revisão na forma pretendida.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.